Tribunal: TJSP
Processo: 1045931-88.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. IPVA. Veículo alienado. Veículo cuja transferência de propriedade se deu no ano de 2007, com sua alienação a terceira pessoa, sem que houvesse comunicação ao DETRAN. Autor que comprovadamente não era mais proprietário ao tempo dos fatos geradores. A legislação não impede que o antigo proprietário comprove posteriormente, por meio idôneo, junto ao órgão

Ementa:
APELAÇÃO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. IPVA. Veículo alienado. Veículo cuja transferência de propriedade se deu no ano de 2007, com sua alienação a terceira pessoa, sem que houvesse comunicação ao DETRAN. Autor que comprovadamente não era mais proprietário ao tempo dos fatos geradores. A legislação não impede que o antigo proprietário comprove posteriormente, por meio idôneo, junto ao órgão encarregado do registro e licenciamento (DETRAN/SP) ou ao órgão da administração tributária, que já havia alienado, ou transferido, o veículo antes da ocorrência do fato gerador. Tributo de natureza real, incidente sobre a propriedade, cuja transferência opera-se com a tradição (CC, art. 1.267), não se podendo admitir tributação sobre fato fictício. Sentença reformada para, julgando-se procedente o pedido cautelar, determinar a sustação dos efeitos do protesto referente ao débito de IPVA de 2015. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045931-88.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO
FERNANDO COELHO DE SOUZA PINHO, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045931-88.2016.8.26.0053 -Voto no 13041
2
Apelação Cível no 1045931-88.2016.8.26.0053
Apelante: Paulo Fernando Coelho de Souza Pinho
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 13041
APELAÇÃO.
TUTELA
CAUTELAR
ANTECEDENTE. IPVA. Veículo alienado. Veículo
cuja transferência de propriedade se deu no ano de
2007, com sua alienação a terceira pessoa, sem que
houvesse comunicação ao DETRAN. Autor que
comprovadamente não era mais proprietário ao tempo
dos fatos geradores. A legislação não impede que o
antigo proprietário comprove posteriormente, por meio
idôneo, junto ao órgão encarregado do registro e
licenciamento
(DETRAN/SP)
ou
ao
órgão
da
administração tributária, que já havia alienado, ou
transferido, o veículo antes da ocorrência do fato
gerador. Tributo de natureza real, incidente sobre a
propriedade, cuja transferência opera-se com a tradição
(CC, art. 1.267), não se podendo admitir tributação
sobre fato fictício. Sentença reformada para, julgando-
se procedente o pedido cautelar, determinar a sustação
dos efeitos do protesto referente ao débito de IPVA de
2015. Recurso provido.
Trata-se de apelação de PAULO FERNANDO COELHO DE
SOUZA PINHO contra a r. sentença de fls. 62/63, que, nos autos de tutela cautelar
antecedente movida em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, visando à sustação do protesto da CDA no 1486-04/10/2016-67, no valor
de R$ 1.162,90, lavrado perante o 7o Tabelião de Protesto de Títulos e Documentos
da Capital, referente ao débito de IPVA do exercício de 2015, julgou improcedente a
ação.

Apela o autor (fls. 67/73), alegando, em síntese, que há provas nos
autos de que a alienação do veículo em questão ocorreu em data anterior ao fato
gerador do IPVA de 2015, qual seja, 28 de setembro de 2007, não podendo, assim,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045931-88.2016.8.26.0053 -Voto no 13041
3
ser responsabilizado pelo pagamento do imposto. Aduz já ter ajuizado ação de
obrigação de fazer contra o adquirente do veículo, objetivando compeli-lo a
transferir o bem para o seu nome, a qual fora julgada procedente em relação a esse
pedido. Sustenta que também há sentença favorável em Execução Fiscal de débito
de IPVA de 2010 referente ao mesmo veículo, na qual restou comprovada a
ilegitimidade passiva do autor para arcar com o tributo em questão. Afirma que o
Superior Tribunal de Justiça entende que o artigo 134 do Código de Trânsito
Brasileiro não se aplica aos débitos tributários decorrentes do não pagamento do
IPVA, não havendo que se falar, pois, em responsabilidade solidária do alienante do
veículo em relação ao IPVA.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Consta dos autos que, desde 28 de setembro de 2007, o autor não é
mais proprietário do veículo mencionado, pois o alienou a Nelson Alves Pereira
Filho, como o comprova o documento público de reconhecimento de firma de fls.
20/21, bem como as decisões judiciais proferidas nos autos dos Processos nos
1006687-21.2015.8.26.0011 e 1501123-92.2015.8.26.0014, cujas sentenças foram
copiadas a fls. 22/26, assim como o fato de tal alegação sequer ter sido controvertida
pela requerida na peça contestatória.
Ocorre que a referida alteração não foi comunicada ao
DETRAN/SP, motivo pelo qual o autor foi surpreendido com o protesto de título no
importe de R$ 1.162,90, lavrado perante o 7o Tabelião de Protesto de Títulos e
Documentos da Capital, em função da falta de pagamento do IPVA referente ao ano
de 2015 (fls. 19).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045931-88.2016.8.26.0053 -Voto no 13041
4
Entende a Fazenda que a obrigação de comunicação da
transferência compete ao alienante, nos termos do artigo 134, do Código de Trânsito
Brasileiro, ficando este solidariamente responsável em casos de omissão, nos termos
do artigo 4o, inciso III, do mesmo código, o que teria ocorrido no presente caso.
A r. sentença, chancelando o entendimento fazendário, houve por
bem julgar improcedente a ação, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos
termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Todavia, como cediço, o IPVA é tributo de natureza real e incide
sobre a propriedade do veículo automotor, nos termos do artigo 155, inciso III, da
Constituição Federal.
Do mesmo modo, a Lei Estadual no 13.296/2008, ao dispor sobre o
fato gerador do imposto, estabelece que:
“Art. 2o - O Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA, devido anualmente, tem como fato gerador a
propriedade de veículo automotor”
A apelada sustenta que a cobrança do débito de IPVA se deu
unicamente pela ausência de comunicação da venda do veículo, em conformidade
com o que dispõe o artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro, segundo o qual,
“no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar
ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia
autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado
e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades
impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.
Entretanto, conforme entendimento consolidado Superior Tribunal
de Justiça, essa previsão legal destina-se apenas às penalidades decorrentes de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045931-88.2016.8.26.0053 -Voto no 13041
5
infrações de trânsito, e não de débitos tributários.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IPVA. ALIENAÇÃO.
RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ARTIGO
134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INFRAÇÕES
DE TRÂNSITO. 1. O artigo 134 do CTB dispõe sobre a
incumbência do alienante de comunicar a transferência de
propriedade ao órgão de trânsito, no prazo de trinta dias, sob
pena de responder solidariamente por eventuais infrações de
trânsito. O referido dispositivo não se aplica a débitos tributários
relativos ao não pagamento de IPVA, por não serem relacionados
a penalidade aplicada em decorrência de infração de trânsito. 2.
Recurso especial não provido.” (REsp 1116937/PR, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 01/10/2009)
E tal entendimento foi inclusive cristalizado recentemente na
Súmula no 585 da citada Corte Superior, que assim dispõe:
“A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art.
134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA
incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período
posterior à sua alienação”.
No caso, o conjunto dos fatos documentados revela-se suficiente
para isentar o autor de qualquer responsabilidade referente ao veículo em questão, a
partir da data em que se consolidou a posse e o domínio do bem nas mãos de
terceiro, qual seja, em 28 de setembro de 2007, data em que efetuada a venda do
automóvel (fls. 20/26).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045931-88.2016.8.26.0053 -Voto no 13041
6
Assim, não há resultado possível que não o reconhecimento da
inexigibilidade do crédito tributário, eis que não mais identificada, desde a referida
alienação, a hipótese de incidência do tributo em tela, qual seja, a propriedade do
veículo.
Há de se lembrar que a transferência do domínio de bem móvel se
opera por meio da respectiva tradição, consoante dispõe o artigo 1.267, do Código
Civil; e bem por isso, ao contrário do que consta da decisão que indeferiu o pedido
liminar (fls. 28), não se havia de exigir o registro da venda perante o órgão de
trânsito para, só então, se considerar transferida a propriedade do automóvel1.
Ademais, repita-se, o IPVA é tributo de natureza real e incide
sobre a propriedade do veículo automotor, não se podendo admitir a tributação sobre
fato fictício, se não mais existir a relação de propriedade com o bem.

Portanto, é patente a ilegitimidade passiva do autor, que desde
setembro de 2007 não é mais o proprietário do veículo, não podendo responder pelo
débito de IPVA referente ao exercício de 2015, sendo de rigor a reforma da r.
sentença, para, julgando procedente o pedido cautelar, determinar a imediata
sustação dos efeitos do protesto da CDA, objeto do protocolo no
1486-04/10/2016-67, lavrado pelo 7o Tabelião de Protesto de Títulos de São
Paulo; valendo ressalvar que, nos termos do artigo 308 e seguintes do Código de
Processo Civil, o autor deverá promover, em 30 dias após a efetivação da medida, o
aditamento da petição inicial, com a formulação do pedido principal, não havendo
necessidade de adiantamento de novas custas processuais, sob pena de cessação da
eficácia da tutela concedida.

Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, para
1 Da mesma forma entendeu o C. Superior Tribunal de Justiça, que: “por força do art. 620 e
seguintes do CC (atual art. 1.267 e seguintes do CC de 2002), a transferência da propriedade do
veículo se dá com a tradição, não sendo necessária a transferência no DETRAN” (v. REsp n.o
162.410/MS, relator Ministro Adhemar Maciel).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045931-88.2016.8.26.0053 -Voto no 13041
7
conceder a medida cautelar antecedente.
BANDEIRA LINS
Relator